Tribunal: STF
Processo: ARE 931830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Pessoa jurídica de direito público. Multa imposta no tribunal a quo. Não recolhimento. Recurso extraordinário. Inadmissão na origem. Decisão consoante a jurisprudência da Corte. Precedentes.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o recolhimento da multa processual prevista no § 2º do art. 557 do CPC/73 é exigência que também se impõe às pessoas jurídicas de direito público.



    2. Exigência que não é afastada pelo art.-A da Lei nº 9.494/97 (incluído pela MP nº 2.180-35/01), consoante orientação do STF.



    3. Agravo regimental não provido.